Tribunal: TJMT
Processo: 1032606-46.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032606-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIVA DAS NEVES SILVA - CPF: 805.971.901-78 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1032606-46.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

NEIVA DAS NEVES SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018
– GUARDA MUNICIPAL
- INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL NA ENTREGA DOS UNIFORMES DE INSTRUÇÃO E PASSEIO COMPLETOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4º, DA LC 4.167/2016
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
IMPROVIDO.

Visa o recorrente a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a
50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível III, referente aos anos de 2017 e 2018
, acrescido de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo, quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega que comprovou a entrega do uniforme relativo ao ano de 2017 para a autora, bem como, que esta não demonstrou nos autos as suas despesas com aquisição do fardamento. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016),
entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017
, consoante disposto em seu art. 99. Em seu art. 74, dispõe o Estatuto que:

Art. 74.
Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2º Os integrantes da Guarda Municipal
farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente,
conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço
e por ocasião de sua promoção
.

§3º Os integrantes da Guarda Municipal
farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos
, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço
e por ocasião de sua promoção
.

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço
farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

(...)

Como se vê, o § 2º do mencionado artigo garante ao servidor, a cada ano, um
uniforme de instrução novo e completo
e, também,
por ocasião de sua promoção
.

Ainda, o §3º acrescenta que os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao
uniforme de passeio completo a cada dois anos
, e também,
por ocasião de sua promoção
.

E prossegue, em seu § 4º ditando o direito à indenização de uniforme, caso o ente municipal não o forneça no período de 01 (um) ano, consistente em uma ajuda de custo equivalente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, Classe Inicial, Nível I.

Da leitura dos dispositivos alhures vê-se que os parágrafos 2º e 3º são cumulativos entre si, ou seja, a cada ano o servidor da guarda municipal tem direito ao uniforme para o trabalho diário (denominado UNIFORME DE INSTRUÇÃO), e ainda, a cada biênio tem direito ao recebimento do UNIFORME DE PASSEIO.

Todavia, independentemente, sempre que o servidor da guarda municipal for promovido, também fará jus ao uniforme.

Consignado isso, no caso em comento, analisando detidamente os autos, vê-se que a reclamante faz jus ao recebimento do auxílio pleiteado.

Oportuno salientar que
a Lei Complementar nº 4.167/2016 entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017. Desta feita, o ente municipal teria até 01 de janeiro de 2018 para entregar o uniforme à reclamante, contudo, efetuou a entrega apenas em maio de 2018
, conforme se extrai da informação juntada no id. 134358653 e da ficha de material recebido colacionada no mesmo movimento.

O Decreto nº 16/2018 que regulamenta os uniformes da Guarda Municipal de Várzea Grande, no seu Anexo I, define que a composição do uniforme de passeio nos seguintes termos:

II – Uniforme n.º 02 (PASSEIO COMPLETO)

(...)

b) Composição para Feminino

1. Casquete GM azul marinho, modelo feminino;

2. Camisa na cor branca manga comprida;

3. Túnica (feminino) azul marinho com 02 (dois) botões dourados e 02 (dois) bolsos internos com acabamento de entrada no padrão morcego, com portinhola, distribuído na parte inferior, com bandeira do Estado de Mato Grosso na manga direita e bandeira do município de Várzea Grande na manga esquerda;

4. Gravata vertical azul marinho (feminina);

5. Saia azul marinho;

6. Cinto nylon preto, fivela com brasão dourado em alto relevo da Guarda Municipal;

7. Meia calça cor da pele;

8. Sapato social preto (salto até 06 cm);

9. Distintivo da GM em metal no peito (lado esquerdo); e

10. Placa de identificação em metal dourado.

Uso: Solenidades, cerimônias e atos sociais que exijam o traje “passeio completo”.

Posse: obrigatório para todos os guardas municipais

Em relação ao uniforme operacional, assim o define:

IV – Uniforme n.º 04 (SERVIÇO OPERACIONAL E ATIVIDADES ESPECIAIS)

a) Composição para masculino e feminino - (Figura 23)

1. Gorro na cor azul marinho com brasão da GM bordado na fronte;

2. Conjunto calça e camisa (gandola), confeccionado em tecido cor azul marinho, conforme descrição contida no anexo deste Decreto, exceto para o Grupamento Ambiental;

3. Para o Grupamento Ambiental, as especificações serão regulamentadas pelo Comandante através de Portaria.

4. Tarjeta de identificação costurada acima do bolso, na altura do peito, lado direito, em tecido bordado, fundo azul marinho com letras e bordas brancas;

5. Camiseta branca com o brasão da GMVG impresso na altura do peito, lado esquerdo (uso sob a gandola);

6. Cinto de nylon preto, fivela prateada;

7. Cinto de guarnição (completo);

8. Fiel na cor preta, dupla trança com mosquetão para armamento e apito;

9. Fiel na cor branca, dupla trança com mosquetão para armamento e apito especificamente para o grupamento de trânsito;

10. Braçal branco especificamente para o grupamento de trânsito;

11. Apito;

12. Coturno preto (bota cano longo na cor preta para motociclistas*);

13. Capacete branco com brasão da GM (pintura/adesivo), com viseira* (para motociclistas);

14. Luvas* (motociclistas);

15. Jaqueta em couro* (Motociclistas); e

16. Capa de colete balístico com as placas.

Logo, ainda que o reclamado afirme que já houve concessão do fardamento pela corporação, dos documentos anexados aos autos com a contestação fica evidenciado que o ente municipal não cumpriu com a determinação legal
quanto ao direito referente ao ano de 2017, vez que só juntou a ficha de materiais recebidos a partir de maio/2018.

Sendo assim, tendo ultrapassado o prazo de um ano após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 4.167/2016, que se deu em
01/01/2017
, deve o ente municipal arcar com indenização à reclamante, prevista no § 4º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Outrossim, importante destacar

que
a legislação não prevê a exigência da comprovação, ou não, da aquisição do material pelo guarda municipal
.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente / Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022